Tribunal: TJDFT
Processo: 0724916-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ESTUPRO QUALIFICADO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente revisão criminal, mantendo íntegra a condenação do embargante pela prática dos crimes previstos nos arts. 213, § 1o, e 217-A, ambos c/c art. 226, II, na forma do art. 71, por duas vezes, todos do Código Penal, combinados com os arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma única questão em discussão: definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar teses relativas à insuficiência de provas e à alegada necessidade de prova técnica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.
4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada as teses defensivas, ao consignar que não houve apresentação de prova nova apta a autorizar a revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP.
5. A alegação de ausência de prova técnica ou de contradições nos depoimentos não configura omissão, pois tais argumentos foram analisados e afastados, reconhecendo-se a impossibilidade de reexame do conjunto probatório em sede revisional.
6. A pretensão de desclassificação para o crime do art. 215-A do Código Penal foi expressamente rejeitada, diante da subsunção dos fatos aos tipos de estupro de vulnerável e estupro qualificado, inexistindo omissão quanto ao ponto.
7. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos exige a demonstração de vício no julgado, não sendo admitida a rediscussão do mérito sob o pretexto de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 213, § 1o, 217-A, 226, II, 71 e 215-A; CPP, arts. 619 e 621; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2080039, RevCrim 0724916-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, Câmara Criminal, j. 26.01.2026; TJDFT, Acórdão 1623242, ApCrim 0001538-48.2017.8.07.0002, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022; TJDFT, Acórdão 1626513, RevCrim 0712556-55.2022.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, j. 05.10.2022; TJDFT, Acórdão 1994835, RevCrim 0752998-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 12.05.2025.